Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA NÃO LOCALIZADA NO DOMICÍLIO FISCAL. INCLUSÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo Exequente, Distrito Federal, contra decisão proferida em execução fiscal em que foi indeferido o pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo, a despeito de a empresa executada não ter sido localizada no domicílio fiscal. 1.1. Intimados por edital para responderem o recurso, os Agravados deixaram o prazo transcorrer “in albis”.
2. Verifica-se nos autos robustos indícios de dissolução irregular da empresa, pois, apesar de estar ativa no INFOSEG, não foi localizada em seu endereço cadastrado junto ao Fisco.
3. É cabível, portanto, o provimento do pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal, com esteio no art. 135, III, do CTN, na súmula 435 do STJ e no Tema 630 do STJ.
4. Recurso conhecido e provido. Sem honorários recursais.